Tribunal: TJSP
Processo: 1031531-71.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência do pedido principal e procedência do reconvencional. Apelo do Condomínio reconvindo. Alegação de que os réus iniciaram a construção na unidade sem autorização prévia do Condomínio, realizando alterações na construção, aumentando irregularmente a área construída e alterando a disposição das paredes internas do imóvel em afronta à

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência do pedido principal e procedência do reconvencional. Apelo do Condomínio reconvindo. Alegação de que os réus iniciaram a construção na unidade sem autorização prévia do Condomínio, realizando alterações na construção, aumentando irregularmente a área construída e alterando a disposição das paredes internas do imóvel em afronta à Convenção. Diversas alterações que, no entanto, foram realizadas pela própria construtora a pedido dos primeiros proprietários, sem regularização junto à Municipalidade. Prova pericial que confirmou que o aumento da área construída foi realizada com estrutura metálica removível e que as alterações nas paredes internas não comprometem a estrutura do imóvel. Alterações que, no mais, de acordo com a própria Convenção, não eram proibidas, mas apenas dependentes de autorização. Representantes do Condomínio que, no mais, sempre tiveram ciência da obra. Síndico que confirmou, em depoimento, que o Condomínio não era contra a obra, exigindo apenas a formalização. Comportamento contraditório evidenciado. Prefeitura que, por outro lado, exigia a anuência do Condomínio. Pleito demolitório que, portanto, se mostra totalmente desproporcional a abusivo ao direito de propriedade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.